Tribunal: TJSP
Processo: 1010506-09.2022.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Vício em construção - Responsabilidade civil – Não configuração – Conjunto probatório diligentemente apreciado – Insurgência – Descabimento – Propaganda enganosa – Não caracterização - Apartamento de baixa metragem que exige planejamento de seu mobiliário para otimização do espaço - Sentença mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Vício em construção - Responsabilidade civil – Não configuração – Conjunto probatório diligentemente apreciado – Insurgência – Descabimento – Propaganda enganosa – Não caracterização - Apartamento de baixa metragem que exige planejamento de seu mobiliário para otimização do espaço - Sentença mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido.